Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-33.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000544-33.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS, nos autos A V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS, proposta por
ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES
, contra o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a servidora municipal tem direito à implementação das progressões horizontal e vertical, com efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 1.187/2020, diante da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e inépcia da inicial, rejeitadas.

4. A Lei Municipal nº 1.187/2020 assegura aos servidores efetivos o direito à progressão horizontal a cada triênio de efetivo exercício, com acréscimo de 3% sobre o vencimento básico, e à progressão vertical, com acréscimo de 10%, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. A servidora autora comprovou o cumprimento do interstício necessário e o atendimento aos requisitos exigidos para ambas as progressões, inclusive com documentos que evidenciam o reconhecimento administrativo do direito pelo próprio Município.

6.A Administração não apresentou prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado, conforme exigência do art. 373, II, do CPC.

7.Confirmada a omissão do Município na concessão das progressões legalmente previstas, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da servidora e determinou o pagamento das verbas retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Reexame necessário conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 330, §1º, 373, II e 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.187/2020, arts. 17, 19 e 46.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-33.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e como apelada ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06